Tribunal: STF
Processo: Rcl 74752
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nova Rio Serviços Gerais Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011260-63.2017.5.03.0101.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, nos Temas 383 e 725 da repercussão geral, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Sustenta a parte reclamante que "a referida situação se trata de prestação de serviços entre a empresa NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA (prestadora de serviços), contratada por FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS, no qual a empresa foi condenada em pagar o valor referente ao enquadramento do reclamante ora STEILERT NOLEN SILVA, como funcionário de FURNAS, ou seja, o colaborador teve direito a isonomia salarial, com os colaboradores de FURNAS, sendo funcionários aprovados em concurso público" (eDoc 1, p. 2). 



    Aduz que “em se tratando de uma empresa complexa como FURNAS, com Planos de Cargos e Salários, era imprescindível a demonstração clara, contundente e robusta não só das atividades desempenhadas cotidianamente pelo reclamante, mas também quais eram exatamente as atividades supostamente desempenhadas por empregados efetivos de FURNAS enquadrados na função análoga a do autor. Não há nos autos qualquer prova ou indício de prova da identidade funcional suscitada a amparar o pleito de diferenças salariais por isonomia” (eDoc. 1, p. 5).



    Salienta que "a) a Suprema Corte brasileira reconheceu ser lícita a terceirização de quaisquer atividades, inclusive aquelas relacionadas à atividade fim do contratante, de modo que não se estabelece relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada; b) as únicas limitações impostas à terceirização são a verificação da idoneidade e capacidade econômica da terceirizada e, além disso, a responsabilidade subsidiária da contratante pelo descumprimento das normas trabalhistas e obrigações previdenciárias” (eDoc 1, p. 8).



    Assevera que "sob o pretexto de que a decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252 não invalidou os arts. 2º e 3º da CLT, o acórdão proferido pelo TRT-3 e as decisões que lhe sucederam terminaram reconhecendo a formação do direito de recebimento dos valores de direitos em relação funcionários DE FURNAS, no qual trata-se de empresa pública, e, ainda que de forma transversa, afastando a validade dos contratos de prestação de serviço firmados entre ambos. Ao proceder dessa forma, o Egrégio Tribunal do Trabalho da 3° Região, afrontou frontalmente ao entendimento do STF, proferida no âmbito da ADPF 324, Tema 383 e dos RE 958.252 e RE 635546" (eDoc 1, p. 13). 



    Requer "a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento da ATOrd nº 0011260-63.2017.5.03.0101 e Ex.ProvAS 0011360-47.2019.5.03.0101, em trâmite perante no Tribunal Superior do Trabalho, até ulterior decisão desta Colenda Suprema Corte Federal, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos do Tema 384 e da ADPF 324 e no RE 958.252" (eDoc 1, p. 19). 



    No mérito, pede "seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0011260-63.2017.5.03.0101 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, Tema 383, além da violação à Súmula Vinculante n. 10" (eDOc 1, p. 19).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente demanda revela irresignação da parte reclamante com acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que possui a seguinte ementa (eDoc 5, p. 3):



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ISONOMIA SALARIAL. Na hipótese de terceirização fraudulenta, se há óbice para o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, em decorrência da necessidade de prestação de concurso público (art. 37, II, da CR/88), por exemplo, ao empregado deve ser reconhecido o direito às vantagens concedidas pela tomadora aos seus empregados, pela aplicação do princípio isonômico (artigo 5º, caput c/c o 7º, XXXII, ambos da Constituição Federal, assim como o artigo 12, "a", da Lei nº 6.019/74). Aplica-se, de forma analógica, o disposto na OJ 383 da SDI do TST.”



    Na espécie, porém, verifica-se que foi interposto, no âmbito Tribunal Superior do Trabalho, recurso extraordinário com o objetivo de obter a reforma do ato reclamado. Referido recurso sofreu ordem de sobrestamento (DJe de 04.05.2023) até o trânsito em julgado do processo-piloto do Tema 725 da sistemática da Repercussão Geral. 



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há falar em não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes. No caso, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 246. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suspensa a tramitação do processo de origem por força de decisão que determina o sobrestamento do feito naquela instância, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de interesse processual da parte reclamante. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47155 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28-10-2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG, por esta Corte. Assim, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal. III - Estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão. IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 49001 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8-11-2021).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada.” (Rcl 43847, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20-9-2021).



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente